Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. De acordo com extratos bancários dos últimos dois meses e o demonstrativo de rendimento anual, o salário líquido do policial não ultrapassa o valor de R$ 5.300,00. Além disso, o agravante possui bloqueio judicial em sua conta e descontos de parcelas referentes a empréstimos, cujos valores são significativos.
4. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da agravante.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.